Tribunal: TJDFT
Processo: 0710391-19.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710391-19.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: ILANA GODINHO KENNE APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS KENNE, MARILENE MARIA DOS SANTOS BONIFACIO APELADO: MARILENE MARIA DOS SANTOS BONIFACIO, ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS KENNE REPRESENTANTE LEGAL: ILANA GODINHO KENNE DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de pedido de efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré/apelada a restituir ao autor a quantia de R$ 342.636,04, corrigida monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da data em que efetivado cada saque indevido da conta do de cujus. O autor/apelante alega, em síntese, que: 1) foi deferida tutela de urgência para autorizar a averbação de restrição na matrícula do imóvel localizado na CSB 08, Bloco “E”, Apartamento 220, Taguatinga/DF (ID 16389951); 2) ao sentenciar, embora reconhecendo que a ré/apelada adquiriu o imóvel com recursos do de cujus, o MM. Juiz tornou sem efeito a tutela de urgência ao fundamento de que os atos de constrição patrimonial serão objeto de cumprimento de sentença; 3) os requisitos para a manutenção da tutela de urgência estão ainda mais presentes, pois a probabilidade do direito se transformou em certeza com a sentença e o risco de dano ainda persiste, diante da tentativa frustrada de bloqueio via Bacenjud; 4) a manutenção da averbação de restrição na matrícula do imóvel não traz ônus algum para a ré/apelada, que estaria apenas impedida de vender o bem, e ainda resguarda eventual alegação de aquisição de boa-fé por terceiro. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo, a fim de impedir a exclusão da restrição averbada na matrícula do imóvel. Com razão o autor/apelante. A apelação interposta contra sentença que revoga tutela provisória não tem efeito suspensivo, mas a eficácia da sentença pode ser suspensa se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC/2015 1.012 § 1o V § 4o) No caso, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a sentença reconheceu que a ré/apelada se utilizou indevidamente de valores pertencentes exclusivamente ao de cujus para adquirir o imóvel em questão. Além disso, há risco de dano ao autor/apelante diante da possibilidade de insucesso do cumprimento de sentença, caso seja levantada a restrição na matrícula do imóvel, considerando o valor elevado da condenação e o bloqueio insuficiente via Bacenjud. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao apelo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator